Tribunal: TJBA
Processo: 0500917-22.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500917-22.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JORGE KIDELMIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA FILHO, ANA PAULA AMORIM CORTES

APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAS PIATA

Advogado(s)
:
IVANILTON SANTOS DA SILVA JUNIOR, JAMILE COSTA MASCARENHAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA DE CONSUMO EXCESSIVO APÓS SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETRO PELA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. NÃO PROVIMENTO DO APELO DA CONCESSIONÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO.

I. Caso em exame

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição do indébito ajuizada por Condomínio Apelado em face de Concessionária de serviço de saneamento Apelante, em razão da cobrança de consumo de água em valores e volumes exorbitantes e incompatíveis com a média histórica da unidade, após a substituição do hidrômetro.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido revisional de débito e condenou a Apelante por litigância de má-fé, o que motivou o recurso da Concessionária.

II. Questão em discussão

a) Nulidade da sentença por cerceamento de defesa e decisão surpresa.

b) Comprovação de falha na prestação do serviço e inversão do ônus da prova.

c) Configuração de litigância de má-fé pela Concessionária.

d) Análise do pedido de repetição do indébito, omitido na sentença de primeiro grau.

III. Razões de decidir

A preliminar de nulidade da sentença deve ser afastada, porquanto a impossibilidade de realização da prova pericial no equipamento que motivou a cobrança resultou da conduta unilateral da própria Concessionária Apelante, que procedeu a substituição do hidrômetro após a instauração da lide. A condenação por litigância de má-fé, decorrente de conduta temerária no processo (art. 80, V, do CPC), é de ordem pública e não exige contraditório prévio específico para sua aplicação, não configurando decisão surpresa.

A inversão do ônus da prova, corretamente aplicada à luz do Código de Defesa do Consumidor, impunha à Concessionária Apelante o dever de comprovar a regularidade do consumo faturado. A substituição do hidrômetro em duas oportunidades no curso da ação, sem prévia comunicação judicial, impediu a prova do consumo real e reforçou a presunção de falha do serviço decorrente de defeito no equipamento medidor, autorizando a manutenção da procedência da ação.

A conduta da Apelante em alterar o estado de fato do bem objeto da lide, inviabilizando a perícia técnica determinada judicialmente, configura ato atentatório à dignidade da justiça e deslealdade processual, justificando a imposição da multa por litigância de má-fé, que se coaduna com o art. 80, V, do Código de Processo Civil.

Conhecendo da matéria omissa na sentença de primeiro grau (art. 1.013, § 1º, do CPC), a comprovada falha do serviço no período em que o consumidor realizou o pagamento integral das faturas indevidas (setembro a novembro de 2014), somada à evidência de má-fé da Concessionária, autoriza a condenação à repetição do indébito na forma dobrada, nos termos do art. 42, Parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

IV. Dispositivo

Recurso de apelação desprovido, com a manutenção da sentença em sua essência e a majoração da verba honorária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
0500917-22.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
e como apelado
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PIATÃ

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora